Tribunal: TJSP
Processo: 2225353-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inexigibilidade de débito com danos morais. Pleito da agravante para reformar a decisão que denegou a suspensão dos descontos sobre seu benefício previdenciário, em empréstimo que entende não devido. Probabilidade do direito insuficiente. Dúvida acerca da exigibilidade do crédito, a ser dirimida com a continuação da instrução. Recurso desprovido.